Tribunal: STF
Processo: Rcl 94582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 6.890/DF. CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. ART. 75, INC. VIII, DA LEI Nº 14.133, DE 2021. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por LPATSA Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, na Ação Civil Pública nº 8224828-48.2025.8.05.0001, mediante a qual teria sido inobservada a tese fixada na ADI nº 6.890/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, o Ministério Público do Estado da Bahia ajuizou ação civil pública em desfavor do Estado da Bahia, fundamentada em investigação empreendida no âmbito do Inquérito Civil nº 003.9.95020/2024, instaurado com o objetivo de apurar eventual irregularidade na contratação da empresa ora reclamante, para prestação de serviço da alimentação preparada no interior de unidades prisionais de gestão do ente federado.

    3.  Noticia que o Parquet estadual apontou como objeto principal da ação civil pública a exigência de o Estado, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP, regularizar o serviço de fornecimento de alimentação preparada no interior do Conjunto Penal de Feira de Santana, atualmente prestado sem cobertura contratual válida, por meio de sucessivos pagamentos a título de "indenização", decorrentes de "reconhecimento de débito", circunstância que desnaturaria a natureza excepcional do referido instituto. Ademais, segundo o órgão ministerial, o Estado da Bahia não vinha envidado esforços suficientes para a conclusão de novo procedimento licitatório, em observância às normas pertinentes, em especial às da Lei federal nº 14.133, de 2021, e da Lei de Licitações.

    4. Informa que, pelo ato ora reclamado, o Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador deferiu medida liminar nos autos da mencionada ACP, determinando ao Estado da Bahia que, no prazo de 60 (sessenta) dias, formalizasse nova contratação emergencial para o fornecimento de alimentação no Conjunto Penal de Feira de Santana, impondo, contudo, expressa "vedação à recontratação da empresa LEMOSPASSOS", com fundamento na parte final do art. 75, inciso VIII, da Lei nº 14.133, de 2021.

    5. Sustenta “o desacerto do entendimento decisório adotado na Primeira Instância, que, totalmente destoante do que fora consolidado na reportada da ADI, impôs à Reclamante vedação atinente àquele que tenha sido contratado por procedimento simplificado de dispensa de licitação, quando reconhece que a sua contratação derivou de prévio e regular procedimento licitatório” (e-doc. 1, p. 15).

    6. Sublinha que, “como narrado na ACP originária, o contrato de n.º 004/SEAP/2015 de titularidade do Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização – SEAP, celebrado “de forma regular com a empresa” 1 LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. (“LEMOSPASSOS”), tendo por objeto a prestação de serviço de fornecimento de alimentação preparada no interior do Conjunto Penal de Feira de Santana, foi decorrente de procedimento licitatório, fruto do Pregão Eletrônico n.º 025/2012, conforme comprova os documentos anexos” (e-doc. 1, p. 16).

    7. Complementa que “a Reclamante jamais possuiu vínculo contratual com o Estado da Bahia fundamentado em dispensa emergencial, sendo que o fato do contrato contar com prazo de validade expirado (ou vencido) e a prestação do serviço ter sido continuada por desídia administrativa, ou, com citado na exordial, por “inércia deliberada, por parte do Estado da Bahia”, não faz desnaturar a forma de contratação derivada de licitação” (e-doc. 1, p. 16).

    8. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, “APENAS no que concerne à imposição de vedação à recontratação da empresa LEMOSPASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA”. Busca, no mérito, a procedência do pedido para “CASSAR a decisão judicial, exclusivamente no ponto em que questionada – vedação imposta à Reclamante –, por ser exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância das decisões desta Corte” (e-doc. 1, p. 23).

É o relatório. 
 
Decido.
 
    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. No caso em tela, aponta-se como paradigma de controle a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 6.890/DF, na qual analisou-se a constitucionalidade do art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, que veda a recontratação de empresa contratada emergencialmente. Eis a ementa do julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 14.133/2021, ART. 75, INC. VIII, PARTE FINAL. DISPENSA DE LICITAÇÃO NO CASO DE EMERGÊNCIA OU DE CALAMIDADE PÚBLICA. VEDAÇÃO À RECONTRATAÇÃO DE EMPRESA JÁ CONTRATADA COM BASE NO DISPOSITIVO. CONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO LEGAL, QUE ESTABELECEU INSTRUMENTO DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DO PARTICULAR. CONCRETIZAÇÃO DO INTERESSE PUBLICO E DA ISONOMIA NA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO À VEDAÇÃO PREVISTA NO TEXTO LEGAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME 
1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta contra a parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, que veda a recontratação da empresa contratada diretamente com fundamento na dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a vedação à recontratação da empresa contratada diretamente em razão de urgência ou calamidade pública, prevista na parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, viola os princípios previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A licitação, prevista no art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, é procedimento que visa à satisfação do interesse público, pautando-se pelo princípio da isonomia. Excepcionalmente, a legislação infraconstitucional pode autorizar a contratação direta pela Administração Pública.
4. A hipótese de dispensa de licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública era prevista no art. 24, inc. IV, da Lei n. 8.666/1993, que estipulava o prazo máximo de 180 dias para duração do contrato emergencial, vedando sua prorrogação. No entanto, no regime da Lei n. 8.666/1993, como não existia impedimento para que a empresa contratada diretamente fosse recontratada, a consequência foi a permanência das contratações diretas, com seguidas recontratações de empresas contratadas com base na dispensa de licitação em situação emergencial ou calamitosa. 
5. É nesse contexto que se insere o inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. O novo texto normativo aumentou de 180 (cento e oitenta) dias para 1 (um) ano o tempo máximo da contratação celebrada em razão de emergência e calamidade pública. Em contrapartida, impediu a recontratação da empresa contratada com fundamento no dispositivo. 
6. A parte final do art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, serve como verdadeiro instrumento de controle tanto da Administração Pública quanto do particular, coibindo situações em que sucessivas contratações emergenciais configuravam burla à regra da obrigatoriedade da licitação e da excepcionalidade da contratação direta. 
7. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a dispensa de licitação com base no art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021. Interpretação conforme à Constituição que afasta as alegações de violação aos princípios da eficiência e da economicidade ou de ocorrência de discriminação indevida. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente para dar interpretação conforme à Constituição ao art. 75, inc. VIII, da Lei n. 14.133/2021, sem redução de texto, para restringir a vedação prevista no dispositivo à recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que motivou a primeira dispensa de licitação, nos termos da tese de julgamento.
Tese de julgamento: 
1. É constitucional a vedação à recontratação de empresa contratada diretamente por dispensa de licitação nos casos de emergência ou calamidade pública, prevista no inc. VIII do art. 75 da Lei n. 14.133/2021. 
2. A vedação incide na recontratação fundada na mesma situação emergencial ou calamitosa que extrapole o prazo máximo legal de 1 (um) ano, e não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação ou seja contratada diretamente por fundamento diverso previsto em lei, inclusive outra emergência ou calamidade pública, sem prejuízo do controle por abusos ou ilegalidades verificados na aplicação da norma.”
(ADI nº 6.980/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024).

    13. O ato apontado como reclamado, por seu turno, consiste de decisão que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado da Bahia, na qual se discute suposta irregularidade na prestação de serviços de alimentação pela empresa ora reclamante, cujo contrato administrativo expirou em 2020, sendo a remuneração paga desde então a título indenizatório. Transcrevo a íntegra da decisão, ato ora impugnado (e-doc. 15):

“Trata-se de Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA em face do ESTADO DA BAHIA, representado pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP). O autor busca a regularização do serviço de preparo e fornecimento de alimentação no Conjunto Penal de Feira de Santana, serviço que, segundo alega, vem sendo prestado de maneira irregular, sem a devida cobertura contratual, e com pagamentos vultosos realizados a título de indenização.  
Em sua petição inicial (ID. 531537568) o Ministério Público narra que a prestação do serviço de alimentação no referido estabelecimento prisional está a cargo da empresa LEMOS PASSOS – LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA, cujo contrato (nº 004/SEAP/2015) expirou no ano de 2020.  
Narra, ainda, que uma tentativa de regularização foi frustrada em 2021, quando o Pregão Eletrônico nº 036/2021-SEAP/BA foi suspenso por decisão judicial no âmbito do Mandado de Segurança nº 8042374-45.2021.8.05.0000, impetrado pela própria empresa LEMOS PASSOS. A justificativa para a suspensão foi a condição precária da cozinha da unidade prisional, que inviabilizaria a execução do contrato nos moldes exigidos pelo edital. O Ministério Público argumenta que a Administração Pública, desde então, se utiliza dessa decisão como pretexto para a inércia, beneficiando a empresa que continua a prestar o serviço sem contrato válido.  
Aduz que, apesar de existir um contrato para a construção de uma nova cozinha no Conjunto Penal de Feira de Santana (Contrato nº 08/SEAP/2024), a obra se arrasta com atrasos significativos, sem que a SEAP adote medidas sancionatórias contra a construtora, conforme apontado pelo TCE no processo de prestação de contas do exercício de 2024 (ID. 531537568, pgs. 1629-1632).
A inicial veio instruída com cópia do Inquérito Civil nº 003.9.95020/2024 e diversos documentos, incluindo relatórios de inspeção, pareceres técnicos e recomendações.  
Vieram os autos conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o breve relatório.  
Decido.
A questão posta sob análise cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de compelir o Estado da Bahia a regularizar a prestação do serviço de fornecimento de alimentação no Conjunto Penal de Feira de Santana.
A tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, pode ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). No âmbito da Ação Civil Pública, o art. 12 da Lei nº 7.347/85 autoriza expressamente o juiz a conceder mandado liminar para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Analisando os autos, entendo que ambos os requisitos se encontram devidamente preenchidos.
A probabilidade do direito alegado pelo Ministério Público emerge de forma cristalina da vasta documentação acostada aos autos, que revela uma afronta aos preceitos constitucionais e legais que estruturam a atuação da Administração Pública
No caso em exame, a situação fática descrita e comprovada documentalmente demonstra que o serviço de alimentação no Conjunto Penal de Feira de Santana vem sendo executado pela empresa LEMOS PASSOS, sem um contrato válido desde 2020 (ID. 531537568, p. 1614). A manutenção desse serviço por meio de sucessivos pagamentos a título de "indenização", decorrentes de "reconhecimento de débito", desnatura completamente a natureza excepcional deste instituto. O pagamento por serviços efetivamente prestados, mesmo sem contrato, destina-se a evitar o enriquecimento ilícito da Administração, mas sua aplicação sistemática e prolongada para contornar a ausência de um procedimento licitatório regular configura flagrante ilegalidade.
Ademais, o dever de licitar, com assento no art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal e obrigatória disciplina na Lei Federal nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), reforça a obrigatoriedade do certame como regra, mas impõe objetivos claros no seu art. 11, tais como a busca pela proposta mais vantajosa e a absoluta vedação ao superfaturamento e ao sobrepreço. A contratação direta, nesse cenário, é exceção à legalidade estrita, não podendo ser utilizada como subterfúgio para a manutenção indefinida de prestadores de serviço sem o devido lastro competitivo.
Por sua vez, o periculum in mora reside na própria necessidade de se interromper um ciclo de ilegalidade que se normalizou com o tempo. As medidas pleiteadas pelo Ministério Público mostram-se proporcionais e razoáveis. Não se trata de uma interferência indevida no mérito administrativo, mas sim de uma determinação para que a Administração cumpra seu  dever legal de licitar. A determinação para realizar uma contratação emergencial encontra amparo no art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.
Tal medida é viável a curto prazo para romper o vínculo irregular com a atual prestadora e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade de um serviço essencial, até que o procedimento licitatório definitivo seja concluído. A vedação à recontratação da mesma empresa, na modalidade emergencial, é uma imposição da própria lei, visando coibir que o particular que deu causa à emergência (ou que dela se beneficiou) seja novamente contratado sem licitação.
Por fim, ainda, há um risco concreto à segurança alimentar e à dignidade da população carcerária e dos servidores do Conjunto Penal de Feira de Santana. Os relatórios de inspeção anexados (ID 531861804, pgs. 1034-1036) e a Recomendação nº 06/2025 (ID 531861804, pgs. 1037-1055), ainda que referentes a outra unidade atendida pela empresa Lemos Passos, registram a prestação de serviços em condições inadequadas. 
A inexistência de contrato vigente, com obrigações e penalidades bem definidas, enfraquece o poder de fiscalização do Estado, violando o direito fundamental à integridade física e à dignidade da pessoa humana, assegurado pelo art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, bem como pelo art. 12 da Lei de Execução Penal. 
 Ex positis, com base nos dispositivos legais supraindicados, defiro o pedido de tutela de urgência para:  
a) determinar que o ESTADO DA BAHIA, por meio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (SEAP), promova, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da intimação desta decisão, as medidas necessárias para formalizar uma nova contratação emergencial, por dispensa de licitação, para o fornecimento de alimentação no CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA, observando os limites temporais e materiais da Lei nº 14.133/2021, em especial a vedação à recontratação da empresa LEMOSPASSOS - LPATSA ALIMENTAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, conforme expressa previsão do art. 75, inciso VIII, parte final, da referida lei;  
b) determinar que o ESTADO DA BAHIA, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da intimação desta decisão, providencie a realização de novo e regular procedimento licitatório para a contratação definitiva do serviço de fornecimento de alimentação no CONJUNTO PENAL DE FEIRA DE SANTANA, adotando, previamente, as medidas administrativas necessárias para resolver a situação do Pregão Eletrônico nº 036/2021, a fim de viabilizar a nova contratação, conforme requerido pelo "Parquet."

    14. Segundo a reclamante, ao determinar ao Estado da Bahia a realização de contratação emergencial para o fornecimento de alimentação no Conjunto Penal de Feira de Santana e, concomitantemente, vedar expressamente a sua participação no certame, a autoridade reclamada teria aplicado a vedação constante do art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, de forma absoluta e incondicionada, em descompasso com a interpretação restritiva e vinculante firmada por este Tribunal na ADI nº 6.890/DF, o que esvaziaria a autoridade do precedente.

    15. No caso, da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-de que a decisão proferida pelo juízo baiano identificou uma situação de manifesta e prolongada ilegalidade: a prestação de um serviço essencial (alimentação em unidade prisional) sem a devida cobertura contratual desde 2020, mantida por meio de pagamentos indenizatórios sucessivos. Tal quadro fático configura, na prática, uma emergência administrativa, ainda que decorrente de inércia da própria Administração Pública.

    16. Com o objetivo de sanar a irregularidade e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade do serviço, a autoridade reclamada determinou a realização de uma contratação emergencial, com base no art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133, de 2021. Contudo, ao fazê-lo, impôs uma proibição categórica à participação da parte ora reclamante, atual prestadora dos serviços, fundamentando a restrição na "expressa previsão do art. 75, inciso VIII, parte final, da referida lei".

    17. Nesse cenário, considero que a autoridade reclamada incidiu em afronta ao decidido na ADI nº 6.890/DF, ao aplicar o dispositivo legal em sua literalidade, sem atentar para a modulação interpretativa que lhe foi conferida por este Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade.

    18. Como visto, ao julgar a ADI nº 6.890/DF, esta Corte debruçou-se sobre a constitucionalidade da regra que veda a recontratação de empresa contratada emergencialmente. O Tribunal, por unanimidade, concluiu que a vedação é, em si, constitucional, mas não de forma absoluta. Sua finalidade, conforme a ratio decidendi do acórdão, é coibir a "emergência fabricada" e a perpetuação de contratações diretas que burlem o dever de licitar. 

    19. Por essa razão, o Plenário fixou uma tese vinculante que restringe o alcance da proibição. Isso significa que a vedação legal não é um impeditivo genérico e absoluto, mas uma ferramenta para impedir que um mesmo particular se beneficie indefinidamente de uma mesma situação emergencial, prorrogando-a para além do prazo máximo de um ano.

    20. A tese vinculante, referenciada na ementa do paradigma acima transcrita, é inequívoca ao afirmar que a proibição "não impede que a empresa participe de eventual licitação substitutiva à dispensa de licitação ou seja contratada diretamente por outro fundamento previsto em lei".

    21. No caso, o Juízo reclamado, ao proibir de forma apriorística a participação da reclamante na nova contratação emergencial, aplicou a norma como se a vedação fosse uma sanção automática e incondicionada à empresa que se encontra prestando o serviço de forma irregular. Contudo, a interpretação do STF é precisamente a oposta: a norma visa controlar a inércia da Administração, e não punir o particular que, muitas vezes, apenas continua a prestar um serviço essencial sob o comando ou a anuência do Poder Público.

    22. Com efeito, a proibição de recontratação, segundo o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplica-se quando se busca estender um contrato emergencial anterior, para a mesma situação fática, para além do prazo legal de um ano. No caso concreto, a decisão judicial está, na verdade, instituindo um novo procedimento de contratação emergencial para regularizar uma situação que se arrasta sem contrato. Não se trata de prorrogar ou recontratar nos mesmos moldes de uma contratação emergencial anterior, mas sim de criar um marco zero para a regularização.

    23. Reitero, portanto, que, na espécie, ao vedar a participação da reclamante na contratação, o Juízo de origem, por melhores que sejam suas intenções, impôs uma restrição que o STF explicitamente afastou, violando os princípios da isonomia e da busca pela proposta mais vantajosa. A empresa reclamante, assim como qualquer outra, tem o direito de participar do certame emergencial, cabendo à Administração Pública, no exercício de sua competência, avaliar se ela preenche os requisitos de habilitação e se sua proposta é a mais vantajosa, sem prejuízo da apuração de responsabilidades pela falha no planejamento que levou à situação de irregularidade.

    24. Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar parcialmente o ato reclamado, decotando-se o trecho que impede a participação da reclamante (LPATSA Alimentação e Terceirização de Serviços Administrativos Ltda) no certame emergencial e determinando que outro seja proferido, em observância estrita à tese de julgamento firmada na ADI nº 6.890/DF, garantindo-se à reclamante o direito de participar do procedimento de contratação emergencial, sem prejuízo da análise de sua habilitação técnica e jurídica pela Administração Pública nos termos da lei. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Publique-se. 
Brasília, 26 de maio de 2026.
 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator